Tribunal: STF
Processo: Rcl 47363
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-06
Data de publicação: 2021-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. ADPF 324/DF. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, no exercício do controle normativo abstrato, e da própria lógica que há de nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. Alegação ainda de afronta à Súmula Vinculante 10. Art. 25, § 1º, da Lei 8.987/95. Precedentes. Ressalva do entendimento da Relatora quanto à compreensão de que afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante, pelo reconhecimento, pelo juízo reclamado, da ilicitude do contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa bancária. Procedência da reclamação. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Banco BMG S/A, com fulcro no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0010214-02.2015.5.03.0039, à alegação de violação da Súmula Vinculante 10 e de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADPF 324/DF.
    2. A parte reclamante sustenta que a Corte reclamada, ao entender pela ocorrência de terceirização ilícita da atividade-fim, reconheceu a isonomia de direitos de empregada da empresa terceirizada com seus empregados. Dessa forma, articula que, ao aplicar o enunciado da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante 10. 
    Defende, ainda, que o acolhimento da tese obreira infringiu a autoridade da decisão desta Suprema Corte exarada na ADPF 324/DF. Na ADPF, decidido que É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada e da tramitação do processo subjacente, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. 
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação.
    5. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão impugnada e o trâmite do processo até a decisão final na presente reclamação.
    6. Conquanto intimada, a parte beneficiária não apresentou contestação.
    6. Prestadas informações pela autoridade reclamada.
    7. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. De início, incabível suscitar como parâmetro da reclamação a ADPF 324/DF, julgada em 30.8.2018, com ata de julgamento publicada em 03.9.2018, uma vez que o ato reclamado foi prolatado antes do julgamento do paradigma invocado.
    2. Com efeito, nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 
    3. Na realidade, [a] ausência de qualquer parâmetro decisório, fixado pelo Supremo Tribunal Federal – cuja inobservância, por outros Tribunais e juízes, poderia legitimar a utilização da via processual da reclamação – torna inviável a instauração deste processo, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir, pois, o interesse de agir, cuja noção conceitual – tanto no plano do direito comparado como no âmbito do direito positivo nacional – não se expõe a qualquer disceptação, na medida em que se define como situação que impõe à parte a necessidade de ingressar em juízo, em face de obstáculo ilegítimo que lhe tenha sido oposto por outrem (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).
    4. Desse modo, para fins e efeitos de manejo da reclamação, decisões proferidas quando inexistentes paradigmas vinculantes à época de sua prolação, não constituem obstáculo ilegítimo ao exercício do direito material tutelável pela via reclamatória, pois inadequado o instrumento utilizado. 
    5. Não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o ato reclamado seja posterior ao paradigma cuja autoridade se pretende preservar.
    6. De outro lado, além de ser um pressuposto de ordem lógica, há que distinguir a eficácia normativa da eficácia executiva das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal no exercício do controle normativo abstrato. Enquanto a primeira tem eficácia, em regra, ex tunc, ou seja, afirma ou exclui a norma impugnada desde o início e diz respeito à declaração de validade ou nulidade em si, a segunda (eficácia executiva) somente passa a produzir seus regulares efeitos após a publicação da ata de julgamento, ou seja, a partir dessa data a decisão passa a irradiar o efeito vinculante que dá ensejo à propositura da ação reclamatória. 
    7. O saudoso Ministro Teori Zavascki, em obra doutrinária, bem explicitou as razões acima mencionadas (Eficácia das sentenças na jurisdição constitucional. 4ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 66-68), e ao exame do RE 730.462-RG/SP, de relatoria de Sua Excelência, o Plenário desta Suprema Corte endossou, in totum, tais fundamentos:
    “É importante distinguir, pelas consequências que daí decorrem em face das situações concretas: (a) a eficácia normativa da sentença, que diz com a nulidade ou a validade da norma, e (b) o efeito vinculante da declaração judicial da sua validade ou nulidade. São fenômenos jurídicos distintos, especialmente no que se refere à sua eficácia e o correspondente termo a quo. Conforme se viu, a declaração de inconstitucionalidade tem, no que se refere à norma, eficácia ex tunc. Essa afirmação é correta porque se considera que o juízo de nulidade diz respeito à norma desde a sua origem. O mesmo se pode dizer em relação à declaração de constitucionalidade: sua eficácia é ex tunc, na medida em que se reconhece a validade da norma desde a sua edição. Todavia, quando se trata do efeito vinculante das sentenças proferidas nas ações de controle concentrado, não é correto afirmar que ele tem eficácia desde a origem da norma. É que tal efeito não decorre da validade ou invalidade da norma apreciada (= eficácia normativa da declaração), mas da sentença que a aprecia (= eficácia executiva). O efeito vinculante é também ex tunc, mas seu termo inicial se desencadeia com a sentença que declarou a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade, e não com o início da vigência da norma examinada. (…) Daí afirmar-se que o efeito vinculante diz respeito à prática de atos administrativos e a decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não a atos pretéritos. Esses últimos, conforme se verá, mesmo quando formados com base em norma inconstitucional, somente poderão ser desfeitos ou rescindidos em processo próprio, no âmbito do qual atuará, então sim, o efeito vinculante.”
    8. Não se trata de privilegiar um óbice meramente formal, pelo contrário. Na realidade, a jurisprudência desta Casa, a partir da distinção técnico-jurídica entre eficácia normativa e eficácia executiva e da própria lógica que deve nortear os institutos jurídicos, reputa incabível o instrumento reclamatório quando o ato reclamado é anterior ao paradigma de controle invocado. 
    9. Nesse sentido, v.g., os seguintes precedentes:
    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 
    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.
    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 
    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir.”
    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001)
    “RECLAMAÇÃO – DESRESPEITO A PRONUNCIAMENTO DO SUPREMO – DADOS CRONOLÓGICOS. Sendo a decisão atacada mediante a reclamação anterior a pronunciamento do Supremo, descabe cogitar de desrespeito a este último. 
    RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DO SUPREMO - ALCANCE. A reclamação deve guardar sintonia com o acórdão que é apontado como inobservado.”
    (Rcl 4.131/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 06.6.2008)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 
    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 
    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 
    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.”
    (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 
    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 
    III - Embargos de declaração rejeitados.”
    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021)
    10. No que diz com a alegada violação da Súmula Vinculante 10, a controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa bancária, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    11. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    12. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada:
    “Em relação ao tema “terceirização ilícita”, registre-se, que no cenário da atual ordem jurídica, a terceirização de atividades é procedimento extremamente excepcional. As situações tipo de terceirização lícita estão, hoje, claramente assentadas pelo texto da Súmula 331/TST. Constituem quatro grupos de situações sócio jurídicas delimitadas: a) situações empresariais que autorizem contratação de trabalho temporário; b) atividades de vigilância regidas pela Lei 7.102/83; c) atividades de conservação e limpeza; d) serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que, nas três últimas situações-tipo, inexista pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços. 
    Atividades meio são aquelas funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico mais amplo. São, portanto, atividades periféricas à essência da dinâmica empresarial de serviços ou outras atividades meramente instrumentais, de estrito apoio logístico ao empreendimento. 
    As atividades-fim podem ser conceituadas como as funções e tarefas empresariais e laborais que se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, compondo a essência dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e classificação no contexto empresarial e econômico. São, portanto, atividades nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial do tomador dos serviços. 
    Destaca-se, por pertinente, que a subordinação jurídica, elemento cardeal da relação de emprego, pode se manifestar em qualquer das seguintes dimensões: a tradicional, de natureza subjetiva, por meio da intensidade de ordens do tomador de serviços sobre a pessoa física que os presta; a objetiva, pela correspondência dos serviços deste aos objetivos perseguidos pelo tomador (harmonização do trabalho do obreiro aos fins do empreendimento); a estrutural, mediante a integração do trabalhador à dinâmica organizativa e operacional do tomador de serviços, incorporando e se submetendo à sua cultura corporativa dominante. 
    No caso dos autos, consta do acórdão recorrido que as atividades desempenhadas pela Reclamante se inserem entre as atividades-fim do Banco Reclamado. 
    Assim, para se entender de modo diverso do consignado pelo TRT, quanto à real atividade da Reclamante, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância extraordinária de jurisdição, conforme o teor da Súmula 126/TST. 
    A hipótese dos autos, portanto, não se amolda às quatro situações-tipo de terceirização lícita assentadas pela Súmula 331/TST, pois a análise dos fatos descritos no acórdão evidencia que a Reclamante estava inserida no processo produtivo do Reclamado BMG S.A., sendo a atividade desempenhada, sem dúvida alguma, essencial ao funcionamento e à dinâmica empresarial.
    (…)
    Assim, constatada a ilicitude do contrato de fornecimento de mão de obra, determina a ordem jurídica que se considere desfeito o vínculo laboral com o empregador aparente (entidade terceirizante), formando-se o vínculo justrabalhista da obreira diretamente com o tomador de serviços (empregador oculto ou dissimulado). 
    Quanto à alegação de violação à “cláusula de reserva de plenário”, ressalte-se, por oportuno, que não viola o art. 97 da CF decisão regional que aplica estritamente o entendimento contido na Súmula 331 do TST, mormente porque sua redação e entendimento foram aprovados pelo Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, por meio da Resolução 121/03, publicada em 21/11/2003. Com efeito, se o Pleno do TST já decidiu a matéria constitucional, consolidando o entendimento em Súmula, resulta desnecessário que o TRT leve a arguição de inconstitucionalidade ao exame de seu Órgão Pleno ou Especial, pois o órgão fracionário apenas se reporta à jurisprudência formada pela cúpula da Justiça do Trabalho.”
    13. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades bancárias à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    14. Registro, porém, que a Primeira Turma desta Suprema Corte, por maioria – vencida esta Relatora –, tem concluído, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, ao seguinte precedente:
    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 
    1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado.
    2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido.
    3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.”
    (Rcl 27.173-AgR/MG, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2018).
    15. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 33.431/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2019; Rcl 34.773/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.10.2019; Rcl 36.576/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 09.10.2019; Rcl 37.204/PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.10.2019.
    16. Nesse contexto, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal para reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    17. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 06 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora